Tribunal: TJPA
Processo: 0018505-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018505-38.2020.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)PRELIMINAR –
INÉPCIA DA PEÇA EXORDIAL, DECLARAÇÃO DE NULIDADE FACE A ILEGALIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PERSECUÇÃO PENAL
– NÃO ACOLHIMENTO. Tendo sido os fatos imputados ao apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte a não haver mácula a ser reconhecida na exordial. Aditamento que se deu estritamente para retificar um erro material referente à data da infração penal a requerimento do órgão ministerial, a fim de que constasse o dia 24/02/2020 ao invés de 26/02/2020 como data do fato. Existência de
elementos bastantes de prova da materialidade e de indícios da autoria para o oferecimento da denúncia, não restando demonstrada a ausência de justa causa para a persecução penal.
A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.
PRELIMINAR REJEITADA.
2) MÉRITO: 2.1.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE. Materialidade dos fatos e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e pelo depoimento prestado em juízo, pela ofendida e pela testemunha. Relevante valor probatório da palavra da vítima nos crimes envolvendo violência doméstica, como na hipótese
.
Inócuo o pleito de absolvição pelo crime de lesão corporal, uma vez que o réu não restou condenado pela prática do fato típico em questão. Precedentes jurisprudenciais. 2.2.
AFASTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Indenização fixada de forma escorreita pelo juízo sentenciante no montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente do C. STJ. Questão submetida a julgamento e enfrentada pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos. Tese Firmada (Tema Repetitivo 983):
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
2.3. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. MOMENTO INADEQUADO. O momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas. Precedentes jurisprudenciais.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo
da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, como incurso art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 01 (um) ano com a fixação de condições, e mais o pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, requereu a defesa, preliminarmente, a inépcia da peça exordial, bem como a declaração de nulidade face a ilegalidade do aditamento e ausência de justa causa à persecução penal. No mérito, postulou a absolvição sob alegação de insuficiência de provas, a retirada do valor da condenação por danos morais, bem como a exclusão do instituto da suspensão condicional da pena, uma vez que se afiguraria mais severo do que a própria pena aplicada.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os presentes autos inquisitoriais que, no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 15h, em residência particular, localizada na Travessa Humaitá, número 1 104, bairro Marco, Belém-PA, a vítima Antônia Germano Farias Rodrigues teve sua integridade física violada e sua tranquilidade perturbada pelo ora denunciado, seu ex-companheiro.

A vítima relatou em seu Termo de Declaração às fls. 06, perante a autoridade policial, que no dia 26 de fevereiro de 2020, o casal teve uma discussão porque a ofendida queria ir a um passeio em família, mas foi proibida pelo denunciado que não concordou

dizendo que a vítima precisava "estudar para sair desta vida medíocre" (textuais), ocasião em que o denunciado também disse: "não vou mais comprar apartamento pra ti. Não vou mais te ajudar financeiramente em exatamente nada. Nosso acordo esta quebrado. Ou tu aceita morar aqui do meu jeito, nas minhas condições ou tu pode pegar tuas coisas e ir embora, eu não te dou mais nada" (textuais).

A vítima afirmou ter se sentido ameaçada, o que gerou uma discussão que ocasionou agressão física, pois o denunciado, bastante alterado, esganou a companheira, causando escoriações no pescoço dela, fato que foi presenciado pela filha do casal, a qual ficou bastante nervosa e se recusava a ficar perto do pai.

A vítima não comunicou as agressões que sofria antes, pois não queria prejudicar o convivente e ainda tinha esperanças de recuperar o relacionamento, uma vez que o denunciado pedia desculpas e dizia que iria voltar tudo ao normal, inclusive com as ajudas financeiras.

Depois das referidas agressões, a vítima trancou-se no quarto, momento em que o acusado ficou lhe mandando mensagens constrangedoras, chamando-a de doente.

A vítima relatou que conviveu com o denunciado por dez anos e que o relacionamento sempre foi conturbado com traições e agressões físicas, com empurrões, apertões em seu braço, além de agressões verbais, desde o início do namoro. Inclusive o denunciado a impedia de trabalhar, pois a vítima deveria cuidar a casa e da filha do casal.

O casal residia no apartamento cedido pelos pais do denunciado junto com a filha, onde ocorreu maior parte das agressões, as quais foram todas presenciadas pela filha. No mês de maio de 2019, a vítima passou a desconfiar que estava sendo traída pelo companheiro e, no mês seguinte, este terminou o relacionamento com a vítima e, no momento em que a ofendida

disse que iria embora do apartamento, o companheiro não deixou, e com isso a ofendida continuou residindo 'no apartamento por mais dez meses, tempo este em que foi bastante humilhada pelo denunciado, que inclusive deixou de ajudá-la financeiramente, deixando-a sem o mínimo para uma sobrevivência digna.

A vítima afirma acredita ser o denunciado uma pessoa bipolar, porque ora comete agressões, outras pede desculpas. Afirmou ainda, que na última conversa com o acusado, comunicou a ele que iria passar um tempo na casa de seus pais, tendo ele concordado, oportunidade em que este afirmou que iria ajudá-la financeiramente, porém para a surpresa da vítima, o agressor registrou ocorrência comunicando abandono de lar por parte da ofendida e solicitou guarda unilateral da filha, ao argumento de que a vítima não falava com a filha há três meses, sendo que é Eduardo que não permite, impede a vítima de ter contato com a filha, pois bloqueia por meio de aplicativo.

A vítima esclarece que saiu do apartamento por não aguentar as agressões e humilhações, até porque Eduardo já estava levando mulheres para dormir no apartamento quando a vítima não estava. Esclarece também que somente saiu após sua filha concordar, mas que voltaria para buscá-la.

A ofendida afirmou não ter realizado exame de corpo de delito porque não apresenta mais as escoriações, entretanto manifestou o desejo de representar criminalmente contra seu ex-companheiro Eduardo de Oliveira Gomes.

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou as contravenções penais tipificadas no artigo 21, caput, c/c art. 65, do Decreto Lei 3688/1941, na forma do artigo 69, do CP, devendo ser aplicada a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "f', do CP.

No que tange ao dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, a decisão, em grau de recurso repetitivo, ocorrida em 28.02.2018, no Superior Tribunal de Justiça (DJE 08.03.2018, decidiu que: o dano moral independe de prova específica, podendo o juízo criminal, estabelecer o valor mínimo a título de indenização da vítima de violência doméstica.

(...).
grifei.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, cominando-lhe à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, como incurso art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 01 (um) ano, com a fixação de condições, e mais o pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual passo a analisá-lo.

Em suas razões recursais, postulou o ora apelante, preliminarmente, a inépcia da peça exordial, a declaração de nulidade face a ilegalidade do aditamento da denúncia, bem como arguiu a ausência de justa causa à persecução penal.

Insta consignar, de início, que há elementos bastantes de prova da materialidade e de indícios da autoria para o oferecimento da denúncia, não restando demonstrada a ausência de justa causa para a persecução penal, pois,
basta a existência de indícios mínimos da autoria e da materialidade do fato para firmar tal condição da ação penal.

Da simples leitura da peça acusatória, vê-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois, a conduta imputada ao ora apelante foi claramente narrada, incursionando-o na prática delitiva descrita na referida exordial acusatória, de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a ele apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial.

Ressalta-se que a denúncia descreveu com objetividade a infração penal e todas as suas circunstâncias, bem como o relato de que o réu esganou a vítima, configurando a contravenção de vias de fato, o que foi corroborado pelos elementos de informação colhidos no inquérito e pelas provas produzidas em juízo pelo crivo do contraditório judicial.

E, quanto a alegada nulidade de seu aditamento, verifico que se deu estritamente para correção de impropriedade material. Explico.

Isso porque foi unicamente retificado um erro material referente à data da infração penal, a requerimento do órgão ministerial feito em sede de audiência realizada no dia 30/06/2022 (ID
15997464 - Págs. 1 a 2)
, a fim de que constasse o dia 24/02/2020, ao invés de 26/02/2020, como data do fato, sendo que tal aditamento não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente, vez que apenas corrigiu erro material da data do fato, isto é, não trouxe fatos novos, apenas retificou a data da ocorrência da contravenção de vias de fato narrada.

Insta acrescentar que, da leitura atenta do termo de audiência, verifico que o juízo singular concedeu 10 (dez) dias para que a defesa do apelante apresentasse nova resposta à acusação em razão da nova data dos fatos, em tudo restando observado os princípios do contraditório e ampla defesa.

A lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese

Por oportuno, acrescento que tais arguições da defesa já foram refutadas de forma fundamentada e escorreita pelo juízo sentenciante em sede da decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos (ID
15997602 - Pág. 1)
, motivo pelo qual
adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da decisão supracitada, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

Em análise dos embargos de declaração apresentados pela defesa, tenho que não assiste razão ao embargante eis que, apesar de seu esforço em apontar falhas passíveis de declaração, não vislumbro qualquer obscuridade, contradição ou omissão na sentença proferida por este juízo. Pois bem.

A defesa alegou que a sentença seria obscura e omissa porque, em seu conteúdo, não respondeu acerca da ilegalidade trazida na Defesa (ID nº 71448610), referente à
inépcia da inicial acusatória, bem como sobre o aditamento feito pelo Ministério Público do Estado do Pará que, ao seu ver, seria ilegal, porquanto violaria os predicados descritos no Código de Processo Penal.

Em análise da sentença embargada, verifico a inexistência de qualquer vício que enseje a sua declaração, reforma ou complementação, mormente a alegada obscuridade e omissão. Quanto à obscuridade, diversamente do que arguiu a defesa, a sentença proferida por este juízo está suficientemente fundamentada e apresenta, de forma clara e precisa, as razões pelas quais o réu foi condenado. Não há qualquer trecho da decisão que ofereça obscuridade ou dificuldade de compreensão. Só a título de informação, a sentença seria obscura (ou ambígua) se dificultasse a sua compreensão e/ou se houvesse falta de clareza na fundamentação. Isto, definitivamente, não existe.

Com relação à omissão, em que a defesa sustentou que a sentença não teria respondido acerca da ilegalidade trazida na Defesa, no que se refere à
inépcia da inicial acusatória, anoto que se trata de matéria preclusa.
Informo que na decisão de ID 57766670, este juízo apreciou todas as matérias levantadas em preliminares da resposta à acusação, da qual não foi interposta nenhum recurso. Trata-se, portanto, de matéria preclusa.

Quanto ao “aditamento” da denúncia,
trata-se, na verdade, de uma retificação de um erro material referente à data da infração penal, em que o órgão Ministerial requereu, em audiência realizada no dia 30/06/2022 (ID 68231133), para que constasse no dia 24/02/2020, ao invés de 26/02/2020. Observo que a defesa se utiliza deste fato para alegar que este juízo não respondeu acerca da ilegalidade trazida no petitório de ID nº 71448610. Referido assunto reportado pelo causídico – que seria a ilegalidade de aditamento – não houve, pois, como já mencionado, somente foi corrigido um erro material da data do fato, o que não trouxe qualquer prejuízo ao embargante.

No mais, verifico que a defesa sustentou as mesmas preliminares que já tinham sido apreciadas por este juízo na decisão de ID 57766670, quais sejam: inépcia da denúncia e falta de justa causa.

Aliás, sobre a suposta ilegalidade, é de se ressaltar que a defesa técnica teve a oportunidade de se manifestar na audiência realizada em 27/09/2022 (ID 78290373), em que foi ouvida a filha do casal e das testemunhas de defesa, mas não o fez. Não se manifestou, também, por ocasião da apresentação de suas alegações finais escritas (ID 79361181). Somente o faz agora em razão do resultado do julgamento, em que almeja a reapreciação do mérito, o que deve ser feito através de recurso próprio de apelação.

Assim sendo, considerando que a correção do dia do fato não causou nenhuma surpresa ou prejuízo para a defesa, rejeito o pedido referente à alegada ausência de manifestação sobre o referido “aditamento”.

(...).
grifei.

Dessa forma, rejeito a preliminar em estudo.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Adianto, desde logo, que não acolho o
pleito absolutório por insuficiência de provas.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade e autoria restaram comprovadas pela declaração da vítima e corroborada pela testemunha ocular (a filha do casal), em consonância com o que fora apurado durante a fase inquisitorial através do boletim de ocorrência e pelo relatório do IPL.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o interrogatório do réu, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo, para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

Durante a instrução processual,
a vítima,
em seu depoimento, disse que a data dos fatos (24/02/2020), foi convidar o réu para um passeio, quando ele lhe respondeu “deixa de ser medíocre, não é pra ti tá passeando, é pra ti tá estudando”, ocasião em que iniciaram uma discussão e ele passou a humilhá-la. Relatou que após isso, ela deu as costas e ele a segurou pelo braço, dizendo-lhe para ela não bater as portas. Ato contínuo, ela puxou o braço e ele segurou o outro e, com a outra mão, pegou-a no pescoço jogando-a contra a parede.
A filha das partes presenciou o fato e implorou para ele não agredir a mãe.
Ele trancou a filha no quarto e voltou jogando cadeiras em direção da vítima e mandando-a embora de casa e, novamente, empurrou-a. Contou, também que já tinha sido agredida anteriormente.

A testemunha Regina Celia Farias,
em seu depoimento, declarou que não presenciou os fatos e o que sabe foi relatado pela vítima.

A testemunha menor Maria Eduarda Rodrigues Gomes,
ouvida como informante por ser filha das partes, disse que na data dos fatos estava em seu quarto brincando enquanto os pais dela estavam discutindo; que em dado momento seu genitor jogou sua mãe contra a parede e pressionou o pescoço dela, ocasião em que ela gritou para ele parar; que após isso, o réu parou e se retirou. Relatou já ter presenciado outras discussões e agressões anteriormente por parte do genitor contra a sua genitora. Disse, também, que recebeu orientações de seu pai para que ela não falasse algo que o prejudicasse e, da mãe, para que ela relatasse tudo o que presenciou na data dos fatos.

A testemunha de defesa Rafael Gomes Rosa,
disse que na hora e data dos fatos, por volta das 14h, até um pouco antes das 16h, em um feriado (que não recorda qual foi e nem que dia de semana), o réu estava em sua companhia em um “Society”, na Arena Coliseu sito à Av. Pedro Miranda. Relatou que Eduardo não contou nada sobre algum atrito.

A testemunha defesa Rodrigo Jorge Reis Sandres,
relatou que no dia da ocorrência, uma segunda-feira de carnaval, estava com o réu em um “Society” para jogar bola, marcada das 14h às 15h, e que permaneceu com ele no local até às 16h30.

O réu,
em seu interrogatório negou a ocorrência dos fatos e alegou que ele e sua filha eram as verdadeiras vítimas do fato. Disse que não tinha como ter agredido a vítima se no dia e horário não estava com ela e afirmou que nunca a agrediu. Relatou que um dia após ele apresentar sua contestação a medida protetiva pleiteada pela vítima, alegando que os fatos eram inverídicos pois estava em seu trabalho, a ofendida buscou

retificar a data para o dia 24. Aduziu que a data dos fatos estava jogando futebol com amigos de 14 às 16h, e só recordou disso pois viu seu roteiro no Google Maps, e após isso foi para o supermercado e permaneceu lá até 17h.

(...).
grifei.

Com efeito, nos termos dos elementos probatórios supra destacados, conclui-se que a condenação do réu pela prática delitiva prevista no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, é de rigor, rememorando, ainda, que, em sede de delitos envolvendo violência doméstica, como
in casu
, a palavra da vítima tem especial valor probatório.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS
.

Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima
, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto
demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar da ex-esposa, conduta que se subsume aquela prevista no tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06
. Logo, inviável acolher o pleito absolutório.”
(TJ/MG, APR 0006692-34.2020.8.13.0080, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 26/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06
) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

Ademais, imperativo atribuir relevo não só a palavra da vítima, como também de sua filha Maria Eduarda, que presenciou os fatos narrados nos autos, esclarecendo em juízo que em dado momento, seu genitor jogou sua mãe contra a parede, pressionando o pescoço, ocasião em que ela gritou para ele parar, acrescentando já ter também presenciado, por algumas vezes, outras discussões e agressões anteriores por parte do genitor contra a sua genitora, asseverando, por fim, que recebeu orientações de seu pai para que ela não falasse algo que o prejudicasse e, da mãe, para que ela relatasse tudo o que presenciou na data dos fatos.

Por fim, verifico que quanto ao álibi apresentado pelo réu (de que se encontrava em local diverso daquele onde o fato ocorreu), a própria defesa juntou aos autos o percurso do autor no
Google Maps,
pelo qual se extrai que na data dos fatos, saiu de sua residência às 16 horas e 13 minutos, contradizendo, ainda, com as versões apresentadas pelas testemunhas de defesa, as quais declararam que o acusado estava saindo de um “society” nesse horário.

Com efeito, a tese suscitada pela defesa quanto a seu álibi carece de lastro probatório seguro e robusto, mostrando-se impossível abarcar a versão apresentada pelo ora apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Portanto, resta improcedente o pleito absolutório.

Em sequência, requereu o ora apelante
o afastamento do valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

Igualmente sem razão a parte neste tópico, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, a condenação foi devidamente fundamentada, notadamente por se tratar de dano presumido
(in re ipsa),
assim como já foi também enfrentado pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos:

Tema Repetitivo 983 - Questão submetida a julgamento Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Tese Firmada: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dessa forma, mantenho a indenização por dano moral requerida expressamente em sede de denúncia pelo órgão acusador (ID 15997370 - Pág. 3) e fixada pelo juízo singular em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
1.(...).
2.No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 3.(...). 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.874 – MS, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 08/03/18).
grifei.

Por fim, alegou a defesa que o instituto do
sursis
, previsto no art. 77, do CP, revelou-se mais gravoso que a própria condenação do réu, pelo que requereu o seu afastamento.

Sem maiores delongas, improcedente mais este pleito defensivo, na medida em que o momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas.

Nesse diapasão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS
.

1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
’ (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 2.035.550 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 14/09/2022).
grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada, no curso da instrução criminal, a ocorrência de uma ofensa inicial praticada pela vítima, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo agressor. II -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, que somente poderá rejeitar o benefício perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória. Precedentes do STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO, APR 5310391-37.2021.8.09.0083, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, j. 08/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.865.291/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Assim, entendendo ser a aplicação do benefício legal mais gravosa que a própria sanção privativa de liberdade imposta, cabe ao apelante recusar o
sursis
no momento processual adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória junto ao juízo da execução.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena fixada definitivamente em 17 (dezessete) dias de prisão simples, como incurso art. 21 do Decreto-lei n º 3.688/41, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 01 (um) ano, com a fixação de condições, e mais o pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024